Tribunal: TJES
Processo: 5000753-29.2026.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-29.2026.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMUEL DOS SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000753-29.2026.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMUEL DOS SANTOS DA COSTA
Advogado do(a) RECORRIDO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. MÃE E FILHO. CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que declinou da competência para apreciar pedido de medidas protetivas de urgência, por entender ausentes os pressupostos da Lei nº 11.340/2006, em razão da inexistência de violência de gênero.

A decisão de primeiro grau apontou que a motivação dos fatos estaria relacionada ao uso abusivo de drogas pelo requerido, que também teria ameaçado outros familiares do sexo masculino, afastando o contexto de vulnerabilidade da vítima por razão de gênero.

O Ministério Público, em suas razões, sustentou a configuração de violência psicológica e patrimonial, no contexto de relação familiar entre mãe e filho que coabitavam o mesmo espaço, com situação de vulnerabilidade da vítima a justificar a aplicação da Lei Maria da Penha.

A defesa do recorrido defendeu a manutenção da decisão e requereu, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a existência de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para incidência da Lei nº 11.340/2006, diante de atos de violência psicológica e patrimonial praticados por filho contra a mãe, em contexto de coabitação e vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006, em seu art. 5º, caracteriza como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero que lhe cause dano físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica ou familiar.

A jurisprudência tem reconhecido que o conceito de violência de gênero deve abranger situações em que a mulher se encontra em posição de vulnerabilidade no ambiente doméstico, ainda que a motivação dos atos violentos não seja exclusivamente discriminatória.

No caso, restou comprovado que a vítima, mãe do requerido, foi reiteradamente ofendida e ameaçada, vindo a abandonar o lar, que teve todos os bens vendidos pelo agressor para sustentar seu vício em drogas, configurando quadro de violência psicológica e patrimonial, nos moldes dos incisos II e IV do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

A existência de ameaças a outros membros da família, inclusive do sexo masculino, não descaracteriza o contexto de violência doméstica contra a mulher, desde que demonstrado o vínculo de coabitação e a hipossuficiência da vítima.

A alegação de ausência de agressão física também não é suficiente para afastar a aplicação da Lei Maria da Penha, que contempla outras formas de violência, como a psicológica e patrimonial.

Assim, reconhece-se a competência da Vara Criminal, com competência para violência doméstica e familiar, para processar e julgar o pedido de medidas protetivas.

Reconhecido o trabalho da defensora dativa, arbitram-se os honorários advocatícios em R$ 800,00, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e provido, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento dos autos na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob a égide da Lei nº 11.340/2006. Arbitram-se honorários à defensora dativa no valor de R$ 800,00.

Tese de julgamento: É aplicável a Lei nº 11.340/2006 quando evidenciado o contexto de violência psicológica e patrimonial contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, ainda que a motivação imediata das agressões não seja discriminatória por gênero, desde que configurada a vulnerabilidade da vítima no seio da convivência familiar.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º, incisos II e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que declinou da competência, para o processamento do pedido de medidas protetivas de urgência formulado por A.C.L.D.S. em desfavor de
seu filho,
Samuel Laurindo da Costa.

O magistrado entendeu que não estavam presentes os pressupostos legais para a incidência da Lei nº 11.340/2006, em razão da ausência de elementos que indicassem situação de opressão, ou vulnerabilidade de gênero, destacando que o requerido também teria ameaçado outros familiares do sexo masculino, e que a motivação dos fatos estaria ligada ao uso abusivo de drogas.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que a relação entre a vítima e o requerido está inserida nos moldes do artigo 5º da Lei Maria da Penha, uma vez que se trata de mãe e filho que coabitavam na mesma residência.

Argumenta que a conduta reiterada de ameaças, agressões verbais e destruição do patrimônio da vítima configura violência psicológica e patrimonial, apta a ensejar a aplicação da legislação protetiva, independentemente da motivação ligada ao vício do agente.

Defende que a situação revela contexto de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher, elementos que autorizam a intervenção do Estado por meio das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar para processar e julgar os fatos.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pela manutenção da decisão recorrida. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do exercício da defesa técnica por advogada dativa.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Exmo. Sr. Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, 8º Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso, entendendo caracterizada a situação de vulnerabilidade da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000753-29.2026.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMUEL DOS SANTOS DA COSTA
Advogado do(a) RECORRIDO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que declinou da competência para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência, formulado por A.C.L.D.S., em desfavor de seu filho, Samuel Laurindo da Costa.

A r. decisão entendeu não se tratar de caso de violência de gênero, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

O Ministério Público, inconformado, sustenta que o caso atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, pois a vítima é mulher, genitora do agressor, com quem convivia na mesma residência.

Argumenta que o requerido, usuário contumaz de entorpecentes, passou a ameaçar a mãe verbalmente, chamando-a reiteradamente de “desgraçada”, e que, após a saída da vítima da casa, vendeu todos os móveis e objetos da residência para sustentar o vício.

A par disso, assevera que a vítima se viu compelida a abandonar o próprio lar, buscando abrigo com seu companheiro, e que os relatos constantes nos autos demonstram estado de temor, sofrimento emocional e instabilidade no ambiente doméstico, fatos que, segundo o
Parquet
, evidenciam a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência familiar.

Requer, com base nesses fundamentos, a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja reconhecida a competência da Vara Criminal para processar os autos sob a égide da Lei nº 11.340/2006.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

O art. 5º da Lei nº 11.340/2006 estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

A interpretação do dispositivo deve considerar o contexto social e jurídico em que a norma foi criada, voltada à proteção da mulher contra formas de violência muitas vezes naturalizadas no ambiente doméstico.

No caso dos autos, os elementos colhidos demonstram, com nitidez, que o comportamento do requerido Samuel Laurindo da Costa extrapolou desentendimentos familiares ou perturbações isoladas.

Conforme consta do depoimento prestado por Ana Cristina Laurindo dos Santos, a vítima afirmou expressamente:

“
ele me chamava de desgraçada e me ameaçava o tempo todo. Fiquei com tanto medo que saí de casa e fui morar com meu companheiro. Depois que eu saí, ele vendeu tudo da casa: sofá, televisão, geladeira, tudo, para trocar por droga”.

Tal relato, evidencia a submissão da vítima a um ambiente de contínua tensão e humilhação, causado por alguém com quem compartilhava a residência e que se utilizava desse vínculo para exercer domínio, ainda que de forma instável, sobre sua integridade psíquica e patrimônio.

A jurisprudência mais recente deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha em casos como este, mesmo quando a agressão não decorre, de forma imediata, de uma intenção discriminatória por gênero, mas em que o contexto revela a mulher como o polo vulnerável da relação doméstica.

A alegação da defesa de que também haveria ameaça a outros familiares do sexo masculino não descaracteriza, por si só, o contexto de violência doméstica contra a mulher. Isso porque a norma de regência não exige exclusividade da conduta agressiva contra a vítima mulher, mas sim que esta esteja inserida em uma relação de coabitação, afetividade ou família em que sofra violação de seus direitos em razão de sua condição feminina, o que se verificou de forma robusta no presente caso.

Importante frisar que o uso de entorpecentes, embora possa explicar a origem das atitudes violentas, não as justifica nem afasta o enquadramento jurídico da conduta. Ao contrário, o vício e sua consequência sobre o comportamento do requerido reforçam a necessidade de medidas protetivas em favor da vítima, cuja fragilidade diante da situação se acentua, caracterizando estado de vulnerabilidade.

Rejeita-se, ainda, o pedido de afastamento da Lei nº 11.340/2006, com base na ausência de agressão física.

A legislação contempla expressamente outras formas de violência, como a psicológica e a patrimonial, ambas presentes de forma nítida nos autos.

A repetição de ofensas verbais degradantes e a dilapidação de todo o patrimônio doméstico da vítima são elementos que, nos termos do art. 7º da referida lei, constituem formas de violência doméstica e familiar.

Diante desse cenário, entendo que a decisão de primeiro grau merece reforma para o fim de reconhecer a competência da Vara Criminal comum para processar e julgar o feito, sob os parâmetros da Lei Maria da Penha.

Por fim, reconhecendo-se o labor técnico da defensora dativa, fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em favor da Dra. Regina Márcia Portinho Motta, OAB/ES 13.338.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento dos autos na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob a égide da Lei nº 11.340/2006. Fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.